Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0717835-93.2021.8.07.0020 Apelante(s) MAX WEBER MARQUES PEREIRA e VERENA BORGES PEREIRA Apelado(s) MAX WEBER MARQUES PEREIRA e VERENA BORGES PEREIRA Relator(a) Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por MAX WEBER MARQUES PEREIRA e por VERENA BORGES PEREIRA, em face da sentença ID 52133811 prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que – nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MAX WEBER MARQUES PEREIRA em desfavor de VERENA BORGES PEREIRA, com reconvenção – apresentou o seguinte dispositivo: Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para resolver o contrato firmado entre as partes e condenar a ré a: (1) devolver os valores necessários para reparar os vícios apontados laudo pericial. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos pelo INPC desde o desembolso com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação; (2) ressarcir ao autor na quantia de R$ 9.532,98 (nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), referente aos danos materiais, importância que também deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; (3) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, condeno a parte autora a pagar ao patrono da parte ré, e a parte ré a pagar ao patrono da parte autora, a título de honorários advocatícios, 10% do valor da condenação corrigido. Custas e despesas processuais deverão ser rateadas na proporção de 50% para cada parte, tudo em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais e declaro, pois, resolvido o mérito da reconvenção, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Condeno a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas reconvencionais e honorários advocatícios na reconvenção, ora arbitrados em 10% sobre o valor do pedido reconvencional, nos termos artigos 85, § 2o, do CPC/2015. Fica suspensa a exigibilidade em face da parte ré em razão da gratuidade de justiça que ora concedo, considerando o documento de ID 139184783. (ID 52133811, p. 8, grifou-se). Apelam da sentença o autor e a ré. E, dentre os pedidos formulados pelo requerente (ID 52133813, p. 13), está o de revogação da gratuidade de justiça à ré, benesse essa que foi concedida em sentença. Defende o autor que referido benefício não pode ser concedido com amparo somente em declaração de hipossuficiência, em especial porque se trata de arquiteta, que apresenta bom padrão de vida nas redes sociais, com duas a três viagens no presente ano, além de possuir itens de luxo, como celular e relógio inteligente, ambos na ordem de milhares de reais. O autor junta uma série de fotografias das redes sociais da ré (IDs 52133814 a 52133818). A ré-apelada, em sede de contrarrazões ao apelo formulado pelo autor (ID 52133830), pede a manutenção da gratuidade de justiça, a fim de que seu apelo seja conhecido sem o recolhimento de preparo recursal. Defende que produz conteúdo para a internet voltado para a sua área de atuação, e que paga o selo de verificação do instagram inclusive como medida de segurança cibernética. Quanto às viagens, defende que as realiza para desenvolver projetos e verificações de obras, e em muitas vezes têm a possibilidade de levar a filha (uma criança de seis anos) e a própria mãe, a fim de a acompanharem e aproveitarem os locais aonde ela for. Quanto ao telefone celular, afirma que possui um Iphone 12, que custa em média R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e que é uma ferramenta de trabalho. No que se refere ao relógio inteligente, afirma que ele tem preço médio de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). E, acerca da cirurgia plástica realizada por ela, indica que se tratava de uma septoplastia custeada pelo plano de saúde, a fim de corrigir uma malformação que acarretava obstrução da passagem de ar, causando congestão nasal. Junta carteirinha do plano de saúde Bradesco. Informa que não possui cartão de crédito e junta extratos bancários e a certidão de nascimento da filha (IDs 52133831 a 52133834). No despacho de ID 52978815, determinei a intimação do apelante MAX WEBER para, querendo, se manifestar em cinco dias sobre os documentos juntados em contrarrazões pelo polo adverso. O autor-apelante apresentou a petição de ID 53431758. Nela, defende que a ré-apelante não fez prova cabal da alegada insuficiência de recursos. Indica que, a despeito de a ré-apelante afirmar que não possui cartão de crédito, fez recarga com cartão de crédito conforme print indicado na peça. Afirma também que a ré possui outras contas bancárias de própria titularidade, em relação às quais não juntou os extratos bancários. Junta pesquisa de mercado na qual defende que o aparelho telefônico tem preço médio de R$ 3.299,00, e que a ré nada trouxe para comprovar que o relógio inteligente dela custaria somente R$ 350,00. Quanto às viagens, junta link no qual afirma haver vídeos que indicariam que se tratar de passeios a lazer, tanto pelo aniversário da filha, quanto da mãe da apelante, sem nada mencionar acerca de trabalho. Pede, ao final, a revogação da gratuidade de justiça concedida à ré-apelante em sentença. É o relatório necessário para o atual momento processual. Decido. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, da contestação com reconvenção (ID 52133667), a ré/reconvinte somente juntou a declaração de hipossuficiência (ID 52133669), sem maiores comprovações. Não bastasse, efetuou o recolhimento das custas da reconvenção (IDs 52133671 e 52133672), sem agravar da decisão que determinou esse recolhimento (ID 52133664). Tanto é que, em seguida, na decisão interlocutória de ID 52133679, o Juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça à ré/reconvinte justamente porque havia sido efetuado o recolhimento das custas processuais. Após a instrução processual, com a produção, inclusive, de prova pericial, sobreveio a sentença que ora se combate, ocasião em que foi, de ofício, reapreciado o pedido de concessão de gratuidade de justiça à ré/reconvinte, que já havia sido indeferido anteriormente. O artigo 101, caput, do CPC dispõe que, quando a gratuidade de justiça for decidida em sentença, a matéria poderá ser novamente ventilada em apelação. É o que fez o autor-apelante, ao questionar a concessão da gratuidade de justiça concedida à ré-apelante, em sentença, mesmo que essa benesse tenha sido previamente indeferida por ocasião da decisão de ID 52133679, sem notícia de interposição de agravo de instrumento por parte da requerida. E, de mais a mais, sobreleva destacar que a ré-reconvinte-apelante não faz jus a essa benesse. Explico. Além de se tratar de pessoa com profissão de alto gabarito (arquiteta), que indica viajar a trabalho pelo país a fim de acompanhar obras e projetos, tem-se que a comprovação de sua hipossuficiência – tal qual tentou fazê-lo por ocasião dos documentos colacionados em contrarrazões ao apelo interposto pelo autor – não restou demonstrada. Por mais que alegue que o celular seja um instrumento de trabalho, não se desconhece o valor representativo dele, em termos financeiros, seja nos parâmetros por ela indicados (cerca de dois mil e quinhentos reais), seja naqueles indicados pelo autor (em valores superiores a três mil e quinhentos reais). Além do mais, nada restou comprovado, documentalmente, acerca do alegado “relógio inteligente”, em relação ao qual a ré afirma se tratar de peça com preço médio de R$ 350,00. E, no que se refere às viagens questionadas – em relação às quais o autor afirma tratar de mero lazer – a ré sequer comprovou os alegados projetos e execuções de obras, para os quais seriam necessárias essas viagens. E, de um lado ou de outro, sejam elas a lazer ou a trabalho, fato é que quem consegue custear (além, é claro, da própria filha infante) terceiros para “aproveitarem os locais visitados” não possui o perfil necessário para ter a benesse da gratuidade de justiça. Chama a atenção também as informações trazidas pelo autor, após as contrarrazões apresentadas pela ré. Primeiro, ela noticia não ter cartão de crédito (fato negativo, e prova negativa, em regra, não é capaz de ser checada); contudo, dos próprios extratos bancários por ela juntados, há um lançamento de recarga em carteira “via cartão de crédito”; ou seja, se não é próprio, pelo menos a um cartão de crédito de terceira pessoa a ré tem acesso. Não bastasse, a ré possui pelo menos mais uma conta bancária, de mesma titularidade, em relação à qual optou por não juntar extrato bancário, conforme o lançamento de 26/06/2023, advindo do banco 00360305, agência 2458, conta 7710290958, conforme se vê do ID 52133831, p. 3. Nesse panorama, e tendo em vista o contexto fático-probatório acima elucidado, entendo ser necessária a revogação da gratuidade de justiça concedida à ré/reconvinte/apelante, em sentença, mesmo após o indeferimento dessa benesse em decisão interlocutória anterior, que não foi objeto de recurso. Além disso, as custas recursais no TJDFT estão entre as menores do país (cerca de R$ 20,00), não se vislumbrando possibilidade desse recolhimento trazer prejuízo ao sustento da apelante ou de sua família. Dessa forma, REVOGO a gratuidade de justiça anteriormente concedida à apelante VERENA BORGES PEREIRA e determino que, em até 5 dias, ela comprove o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos para julgamento de ambos os apelos. Brasília, 13 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator